Tribunal: STF
Processo: Rcl 27218
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-22
Data de publicação: 2017-09-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2014. DOAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CAMPANHA ELEITORAL ACIMA DO LIMITE LEGAL. ART. 81, § 1º, DA LEI 9.504/97. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 4.650. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A decisão ora reclamada manteve a condenação da empresa em representação por doação a campanha eleitoral acima do limite legal relativa ao pleito de 2014. 



    2. No julgamento da ADI 4.650, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, mas resguardou as situações consolidadas nas eleições anteriores, atribuindo efeitos ex nunc, somente a partir das Eleições 2016 e seguintes.



    3. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do parâmetro de controle invocado, sendo incabível a reclamação. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.